Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO TEMPESTIVO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLCOS. IGESDF. VERBA IMPENHORÁVEL. VALORES PAGOS DIRETAMENTE À EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL VÁLIDA E PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de declaração conhecidos interrompem o prazo dos outros recursos (1.026 do CPC). 1.1 Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, somente não interrompe o prazo os embargos de declaração não conhecidos: “Os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 1.2 A decisão recorrida foi proferida em 08/04/2022, sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico ocorreu em 11/04/2022 e a publicação se deu em 12/04/2022. O sistema registrou ciência do IGESDF no dia da publicação, em 12/04/2022. Assim, considerando os dias de feriado na Páscoa (13,14 e 15/04/2022), mais o feriado do dia 21/04/2022, o prazo para interposição do recurso escoou-se em 09/05/2022 às 23h59m59s; o agravo de instrumento foi apresentado em 18/04/2022 às 17h20m08s; portanto, é tempestivo.

2. Considerando a natureza das verbas que se pretende bloquear, a notícia de que os valores foram repassados ao IGESDF por meio de convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de tomógrafo para o Hospital de Base e a inviabilidade do negócio em caso de penhora dos valores, que pode prejudicar os atendimentos no referido nosocômio, não é possível realização de pesquisa e de bloqueio de valores constantes em nome do IGESDF.

3. Quanto a validade dos valores pagos diretamente à executada, é evidente o descumprimento das decisões judiciais (em relação às quais não cabe mais recurso) que ordenavam o depósito em conta judicial, inclusive, não houve repasse dos valores recebidos pela executada para o exequente. Por isto, não há como considerar válidos tais pagamentos, mesmo se feitos de boa-fé.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.